Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-42.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001339-42.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ART. 1.030, II DO NCPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECENTE JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ÓRGÃO ASSISTENCIAL, PELO ENTE PÚBLICO VENCIDO MESMO SENDO AQUELE DO QUAL A INSTITUIÇÃO É INTEGRANTE. VERBA DESTINADA AO FAJDPE, PARA O APARELHAMENTO DA ENTIDADE. APELO PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO ESTADO DA BAHIA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1.

Inicialmente, impende consignar que o reexame do presente feito se fará em razão do disposto no artigo

1.030, II DO NCPC. O ju
ízo de retratação deve ser ater a verificar a compatibilidade entre a Decisão/Acórdão recorrido e o paradigma determinado pela corte superior.

2.

com a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n 80/94), ocorreu a suspensão dos efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes, como é o caso do ponto que aborda a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária em favor do fundo institucional.

3.

Assim, considerando que o tema “honorários advocatícios” tem natureza de norma geral, a eficácia do artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 26/2006 foi suspensa pelo advento da Lei Complementar no 132/2009, que alterou a Lei Complementar no 80/1994.

4.

Inclusive, diante da controvérsia que se estabeleceu sobre os dispositivos legais acerca da possibilidade de aferição de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, o STF recentemente julgou em Sessão Virtual finalizada em 26/06/23, o RE 1140005 (Tema 1.002), em sede de repercussão geral.

5.

Face o exposto, o
VOTO é no sentido de, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO ao apelo

para condenar o réu em honorários de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001339-42.2016.8.05.0110
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
juízo positivo de retratação
,
DAR

PROVIMENTO
ao apelo da Defensoria Pública estadual para condenar o apelado ESTADO DA BAHIA em honorários advocatícios,

pelos motivos constantes do voto relator.